Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO COM DESÁGIO. COTA PARTE DEVIDA À AUTORA PROPORCIONAL AO VALOR RECEBIDO PELO ENTE SINDICAL.
1. Considerando que o crédito contido no Precatório no 2010.00.2.007641-2 PCT (digitalizado sob o no 0007641-24.2010.8.07.0000), gerado em razão de sentença prolatada na ação coletiva no 26.943/1997, foi cedido com deságio de 58,562%, a cota parte a ser paga pelo Sindicado ao seu substituído corresponde a 41,43% do valor que lhe seria devido.
2. Apelação parcialmente provida.